Tribunal: TJDFT
Processo: 0722676-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE À EMISSÃO DA CÁRTULA. SÚMULA N° 531 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISCUSSÃO DA “CAUSA DEBENDI”. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO DE CRÉDITO POSTO EM CIRCULAÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO PORTADOR. PROTESTO DO TÍTULO NÃO PAGO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO E IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO RECONVENCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. Conforme dispõe a súmula n° 531 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), na ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

2. A circulação do cheque, mediante endosso, desautoriza a discussão do negócio jurídico originário, prevalecendo os princípios da autonomia, da abstração e da inoponibilidade das exceções pessoais ao portador de boa-fé. Precedentes deste Tribunal.

3. Nessa hipótese, a análise da “causa debendi” (origem da obrigação) somente é viável quando existirem relevantes indícios de que o título de crédito foi constituído em violação às normas jurídicas vigentes, bem como caso esteja configurada má-fé do credor ou portador do título, o que não ocorreu no presente caso.

4. Considerando a legitimidade da cobrança do cheque objeto da ação monitória, o protesto desse título não quitado consiste em mero exercício regular do direito do credor, não podendo ser classificado como ato ilícito capaz de ocasionar danos morais ao devedor.

5. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na lide principal e também na reconvenção, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.